Tribunal: TJBA
Processo: 0000361-71.2011.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000361-71.2011.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FLAVIA SOUZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
UBIRAJARA OLIVEIRA SILVA

APELADO: ESPÓLIO DE PERINTO LUIZ RIBEIRO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. IMÓVEL SEM REGISTRO. FORMAÇÃO DO POLO PASSIVO. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a sentença que indeferiu a
exordial
e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, e art. 485, I, do CPC, em Ação de Usucapião proposta em face de Espólio, sob o fundamento de ausência de registro imobiliário do bem e irregularidade na formação do polo passivo.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se a inexistência de registro imobiliário do bem impede o ajuizamento e o prosseguimento da
demanda usucapienda
; e estabelecer se a ausência de proprietário registral inviabiliza a adequada formação do polo passivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A usucapião constitui forma originária de aquisição da propriedade, independentemente de vínculo jurídico com titular anterior, consolidando-se mediante posse qualificada e decurso do tempo.

4. A sentença em Ação de Usucapião possui natureza declaratória, não sendo o registro imobiliário requisito constitutivo do direito, mas mero instrumento de publicidade e regularização.

5. A inexistência de matrícula ou registro do imóvel não impede o ajuizamento da
lide
, sendo a usucapião instrumento adequado para regularizar situações de informalidade registral.

6. A certidão negativa de propriedade e demais documentos apresentados suprem a exigência de demonstração da inexistência de registro imobiliário.

7. A ausência de titular registral não inviabiliza a formação do polo passivo, devendo a
demanda
ser integrada por eventuais possuidores, confinantes e interessados, com possibilidade de citação por edital.

8. A controvérsia acerca da titularidade da posse anterior constitui matéria de mérito, a ser analisada na fase instrutória, não justificando o indeferimento da inicial.

9. O indeferimento prematuro da
vestibular
viola o regular desenvolvimento do processo, impondo a anulação da sentença para prosseguimento d
o feito
.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso provido.
__________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, parágrafo único, 485, I, e 246, § 3º.
Jurisprudência relevante citada: TJ-RN, Apelação Cível nº 0896834-66.2022.8.20.5001, Rel. Maria de Lourdes Medeiros de Azevedo, j. 26.09.2023; TJ-SP, Apelação Cível nº 1008525-51.2021.8.26.0152, Rel. Alexandre Coelho, j. 25.02.2022; TJ-ES, AC nº 0016973-05.2017.8.08.0012, Rel. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 01.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n° 0000361-71.2011.8.05.0113
,

oriundos da Comarca de

Itabuna
, na qual figuram como Apelante
FLÁVIA SOUZA DOS SANTOS
e Apelad
o
o
ESPÓLIO DE PERINTO LUIZ RIBEIRO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO ao recurso.